Tribunal: TJMT
Processo: 0015624-49.2013.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015624-49.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]

Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), IONILDA BRITO DA COSTA - CPF: 318.173.271-00 (APELADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), LUCEMIR RIBEIRO DE FREITAS GIARETTA - CPF: 569.500.121-87 (APELADO), TATIANE PEREIRA BARROS - CPF: 709.263.281-15 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GIARETTA - CPF: 318.207.601-97 (APELADO), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), IONILDA BRITO DA COSTA - CPF: 318.173.271-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCEMIR RIBEIRO DE FREITAS GIARETTA - CPF: 569.500.121-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS GIARETTA - CPF: 318.207.601-97 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), TATIANE PEREIRA BARROS - CPF: 709.263.281-15 (ADVOGADO), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - CPF: 576.868.316-04 (ADVOGADO), LUCEMIR RIBEIRO DE FREITAS GIARETTA - CPF: 569.500.121-87 (APELADO), ANTONIO CARLOS GIARETTA - CPF: 318.207.601-97 (APELADO), GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES - CPF: 001.946.391-00 (ADVOGADO), LORENA DE OLIVEIRA FERREIRA NATES - CPF: 109.985.307-94 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE MAGALHAES FERNANDES - CPF: 693.051.021-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – BEM PÚBLICO DE USO COMUM DO POVO - DESAFETAÇÃO - INTERESSE PÚBLICO JUSTIFICADO – PERMUTA COM PARTICULAR – ALIENAÇÃO PRECEDENTE DE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA E AVALIAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS – LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO.

Para que os bens públicos de uso comum do povo e de uso especial sejam alienados, imprescindível a sua desafetação, que quando demonstrado o interesse público, pode ocorrer através de compra e venda, doação, permuta ou dação em pagamento.

Tem-se por regular a desafetação e alienação por permuta da área institucional quando precedida de autorização legislativa e avaliação prévia dos imóveis a serem permutados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida nos autos da ação civil pública, promovida em desfavor do
Município de Rondonópolis, Ionilda Brito da Costa, Lucemir Ribeiro de Freitas Giaretta e Antônio Carlos Giaretta
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Julgou, ainda, extinto o processo em relação a Ionilda Brito da Costa, diante da desistência da ação em relação a ela por parte do Ministério Público, em decorrência do seu óbito.

Irresignado, o Ministério Público recorre, aduzindo que ao contrário do que foi consignado na sentença, a desafetação e permuta da área institucional localizada no Bairro Sagrada Família com uma área particular, não se tratou de uma medida que melhor atendesse ao interesse público, a justificar a conduta adotada pelos apelados.

Alega que para a pretensão do município de passar uma rua em área particular, poderia tê-la desapropriado e indenizado o proprietário, conforme dispõe o art. 5o, XXIV, da CF, e não diminuir o patrimônio imobiliário municipal injustificadamente e prejudicar a população do Bairro Sagrada Família, com a supressão de um imóvel que poderia se transformar num equipamento urbano (praça, creche, posto de saúde, etc).

Aduz que a manutenção da permuta somente se justifica pela esfera de interesse privado dos particulares, ora apelados, que ao invés de receberem “apenas” R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pelo terreno do Jardim Glória, conforme contrato de compra e venda n. 07/2012 firmado inicialmente, acabaram por receber um imóvel com altíssimo potencial de retorno econômico, em bairro valorizado e que sequer poderia ter sua destinação desvirtuada (área de reserva municipal).

Assevera, ainda, que a Lei Municipal no 7524, de 21 de dezembro de 2012, que autorizou a permuta do imóvel institucional é totalmente inconstitucional, por afrontar a lei específica federal (Lei no 6766/79), assim como o art. 38, da Lei Complementar Municipal no 43/2006, motivo pelo qual deve ser revogada, restabelecendo-se o
status quo ante
da propriedade e titularidade do bem público em questão.

Pede o provimento do recurso, para o fim de declarar a nulidade da desafetação e permuta da área de reserva institucional de 3.525,60 m2 localizada na quadra n. 50 no Loteamento “Parque Sagrada Família”, pela Lei Municipal no 7508/2012, alterada pela Lei Municipal no 7524/2012.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados nos Id. 3163911, Id. 3163926 e Id. 3163927, todas pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer de Id. 85670999, opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a presente ação civil pública visando a declaração de nulidade da desafetação e alienação do imóvel público mediante permuta, aduzindo que o ato foi praticado “
em desvio de finalidade com o objetivo de injuridicamente privilegiar interesse de particular, ainda que travestido e justificado na busca do interesse público
” (Id. 3163347 – pág. 2).

O juízo
a quo
julgou improcedente o pedido, porque entendeu que não houve ilegalidade e nem lesão ao patrimônio público, pois a permuta foi precedida de autorização legal e prévia avaliação dos bens a serem permutados, sendo atribuído corretamente os valores por método comparativo de mercado, conforme o que dispõe o artigo 17, inciso I, da Lei no 8.666/93, além de restar demonstrado o interesse público na desafetação do imóvel.

Contra a sentença, insurge-se o Ministério Público.

Analisando os autos e os documentos que os instruem, entendo que não merece reforma a sentença.

No caso, o Município de Rondonópolis realizou a desafetação de uma área de reserva municipal de 3.525,60 m2, matrícula n. 85.643, quadra n. 50 do Loteamento Parque Sagrada Família e a posterior alienação mediante permuta com o imóvel de 1.500,00 m2, situado no Jardim Glória, de parte da matrícula n. 88.626, de propriedade de Ionilda Brito da Costa e Lucemir Ribeiro de Freitas Giareta, casada com Antônio Carlos Giaretta, com a finalidade de prolongamento da Rua Papa Bento III na Vila Cardoso, negócio jurídico regulado pela Lei Municipal no 7508/2012, alterada pela Lei Municipal no 7524/2012.

O Ministério Público por meio da presente ação civil pública pleiteia a anulação da desafetação e permuta, sob o fundamento de que houve o desvirtuamento de área de reserva municipal e não se tratou de uma medida que melhor atendesse ao interesse público.

Pois bem.

É cediço que as chamadas áreas institucionais são àquelas livres afetadas para fins comunitários de utilidade pública, como a construção de escolas, hospitais, locais destinados à promoção da cultura, lazer e similares. Portanto, os bens públicos afetados ao uso comum não podem ser alienados. Eles apenas poderão ser alienados após a sua desafetação.

A desafetação é o fato ou o ato que faz desaparecer a destinação de uso público do bem, ou seja, consiste na perda de sua destinação pública à qual ele estava proposto. Porém, ela somente é admitida em circunstâncias excepcionais, devidamente demonstradas.

Por outro lado, a alienação de um bem público, em qualquer de suas formas, está sujeita ao cumprimento de requisitos legais.

Acerca do tema, ensina Hely Lopes Meirelles, na obra atualizada por Eurico de Andrade Azevedo et alii, Direito administrativo brasileiro, 27. ed., São Paulo: Malheiros, 2002, p. 504:

“
As formalidades administrativas para a venda de bem público imóvel são, como já vimos, a autorização competente, a avaliação prévia e a licitação, nos termos da legislação pertinente. Tratando-se de bem de uso comum do povo ou de uso especial, haverá necessidade de
desafetação
legal, que poderá constar da mesma norma que autorize a alienação. A avaliação deverá ser feita por perito habilitado ou órgão competente da entidade estatal, responsável por seu patrimônio. A licitação obedecerá às normas gerais da Lei
8.666
/93, no que couber, e às especiais do Estado ou do Município, se as tiver, aplicáveis à espécie
”.

Sobre a
alienação
de bens públicos, dispõe a
Lei

8.666
/93,
in verbis
:

“Art. 17. A
alienação
de bens da Administração
Pública
, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas:

I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de
licitação
na modalidade de concorrência, dispensada esta nos seguintes casos:

(...)

c)
permuta
, por outro
imóvel
que atenda aos requisitos constantes do inciso X do art. 24 desta
Lei
;”

Na hipótese dos autos, denota-se que, por autorização da Lei no 7524 de 21 de dezembro de 2012 (alteração da Lei no 7.508 de 12 de dezembro de 2012), o Município de Rondonópolis desafetou do domínio público o imóvel, caracterizado como quadra n. 50, de reserva municipal, do Loteamento denominado Parque Sagrada Família, permutando-o, com dispensa de licitação, pelo imóvel desmembrado do lote 2B – matrícula no 99.291, do Jardim Glória, o qual foi devidamente afetado ao domínio público como área de terreno destinada para logradouro público (Id. 3163349).

Destaque-se que a alienação de bens da Administração Pública, compreendendo a permuta, fica subordinada a existência de interesse público justificado, a teor do art. 17, da Lei no 8.666/93 e, no caso, em análise, como já salientado, o negócio jurídico foi com a finalidade de implantação de logradouro público, o que ao contrário do que afirma o ora apelante, evidencia que foi preservado o interesse público.

Nesse ponto, constou dos autos requerimento formulado pelos moradores da região do Jardim Glória, representado por um vereador, pleiteando a desafetação da área para construção de rua, para o fim de dar passagens aos alunos que diariamente precisam fazer o trajeto de suas casas e acabam utilizando o terreno como caminho alternativo (Id. 3163394).

Ou seja, ao fazer a permuta, o Município de Rondonópolis sopesou os interesses coletivos – direito à infraestrutura e o direito ao acesso -, pois atendeu os anseios populares, por propiciar a abertura de via pública.

Assim, apesar da área desafetada ser de reserva municipal, área denominada de uso público (Id. 3163398), ficou evidente que o negócio firmado cumpriu os fins da política de desenvolvimento urbano (art. 182 da CF).

Além, disso, não há qualquer fato nos autos que indique, concretamente, que a desafetação comprometeu a oferta de equipamentos públicos e comunitários, reduzindo a qualidade de vida e do meio ambiente na comunidade denominada Parque Sagrada Família. Logo, não há qualquer violação ao disposto no art. 38, da Lei Complementar Municipal no 43/2006.

Ademais, o Secretário Municipal de Rondonópolis, por meio da informação prestada ao Ministério Público, deu conta de que em compensação à desafetação do referido imóvel, no mesmo Loteamento Parque Sagrada Família, uma área de 13.495,00 m2 seria transformada em “Área de Proteção Permanente”, visando obter um equilíbrio quanto às áreas de preservação do município” (Id. 3163395).

Ressalte-se, outrossim, que em cumprimento ao inciso I, do art. 17, da Lei n. 8.666/93, além da autorização legislativa prévia, também foi devidamente comprovado nos autos que a alienação foi precedida de avaliação dos imóveis permutados, sendo que à época, o imóvel do Loteamento Parque Sagrada Família, de propriedade do Município de Rondonópolis foi avaliado em R$ 173.000,00 (cento e setenta e três mil reais) e o imóvel do Jardim Glória, de propriedade de Ionilda Brito e Lucemir Ribeiro Giaretta, foi avaliado em R$ 169.000,00 (cento e sessenta e nove mil reais), constando dos autos que por conta da diferença, foi recolhido aos cofres do município, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme boleto em nome de Ionilda Brito da Costa e comprovante de pagamento acostado no Id. 3163355.

Verifica-se, portanto, que não houve qualquer enriquecimento ilícito do particular ou prejuízo ao Município de Rondonópolis decorrente da desafetação e permuta do bem público, o que foi confirmado pelo laudo pericial judicial, donde o perito deixa claro que apesar da avaliação dos bens ter sido realizada em agosto de 2017 não sabendo precisar os valores em novembro de 2012, os imóveis objeto da lide são bem próximos um do outro, apresentando à época da permuta os valores semelhantes, o que também foi verificado na avaliação realizada na perícia, já que avaliou o imóvel da Sagrada Família em R$ 410.000,00 (quatrocentos e dez mil reais) e o imóvel Jardim Glória em R$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais) (Id. 3163826).

Assim, tal como concluído pelo Juízo
a quo
, não se vislumbra nenhuma irregularidade ou ilegalidade na Lei Municipal no 7524/2012, porquanto observado o interesse público e cumpridas as formalidades legais.

Sobre o assunto, trago à colação os seguintes julgados,
in verbis
:

“
ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
EFETUADA A DESAFETAÇÃO DE ÁREA RESERVADA A EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS, INTEGRADAS AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL POR MEIO DE LOTEAMENTO, PARA PERMUTA COM IMÓVEL PARTICULAR, PARA AMPLIAÇÃO DE VIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. ENTE PÚBLICO QUE SOPESOU OS INTERESSES COLETIVOS - DIREITO À INFRAESTRUTURA E O DIREITO AO ACESSO À ÁREAS VERDES E EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS -, OPTANDO CORRETAMENTE, A FIM DE ATENDER OS ANSEIOS POPULARES, PARA PRIVILEGIAR À MELHORIA NA LOCOMOÇÃO DOS MUNÍCIPES. AUSÊNCIA DE AFRONTA O ART. 17 DA LEI N. 6.766/79.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA. REMESSA CONHECIDA E PROVIDA.” (TJ-SC - Remessa Necessária Cível: 00034367320148240020 Criciúma 0003436-73.2014.8.24.0020, Relator: Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento: 22/10/2019, Segunda Câmara de Direito Público) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DOAÇÃO.
BEM PÚBLICO DE USO COMUM DO POVO. DESAFETAÇÃO. ALTERAÇÃO DE DESTINAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO JUSTIFICADO
. ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA E MERCADO DE TRABALHO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. LEIS MUNICIPAIS N. 1471/2011 E 1452/2012. PRESENÇA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES DA LICEIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. 1 -
É cediço que os bens públicos de uso comum do povo e de uso especial para que sejam alienados, há a necessidade de que saiam, por disposição especial de lei, da área especial de utilização pública que estejam inseridos, para que depois de desafetados da sua finalidade, tornem-se passíveis de alienação, que pode ocorrer através de compra e venda, doação, permuta ou dação em pagamento.
2. Nos termos do julgado da Corte Especial em sede de Arguição Incidental de Inconstitucionalidade levantado pelo Parquet nos presentes autos na doação de bem público, restando demonstrado o interesse público, deve a aludida doação ser convalidada. 3 - Ante o inequívoco interesse coletivo existente na viabilidade de maior disponibilização de empregos no mercado de trabalho e aumento na arrecadação de tributos, justifica-se a alteração da destinação do bem de uso comum do povo para a edificação de uma indústria e, por conseguinte, reveste-se de liceidade o negócio jurídico de comércio privado realizado entre a Municipalidade e a empresa privada. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.” (TJ-GO - AC: 02194821120138090149, Relator: DES. SANDRA REGINA TEODORO REIS, Data de Julgamento: 23/01/2018, 6A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2442 de 06/02/2018) (destaquei)

“R
EMESSA OFICIAL. AÇÃO POPULAR. DESAFETAÇÃO E ALIENAÇÃO DE ÁREA INSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. ATO ADMINISTRATIVO REGULAR. SENTENÇA CONFIRMADA. 1.
A ação popular tem como objetivo a anulação de atos considerados ilegais e lesivos ao patrimônio público. 2. As áreas institucionais são espaços livres afetados para fins comunitários de utilidade pública, como a construção de escolas, hospitais, locais destinados à promoção da cultura, lazer e similares. 3. Quando o interesse público assim recomendar, desde que atendidas as exigências legais, tais áreas podem ser desafetadas e, consequentemente, alienadas pelos métodos do direito privado. 4. Tem-se por regular a desafetação e alienação da área institucional quando precedidas autorização expressa em lei do ente público proprietário do imóvel
. 5. Remessa oficial conhecida. 6. Sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito confirmada no reexame necessário.
”
(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10878140030239001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data de Publicação: 07/11/2019) (destaquei)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021